Tribunal: TJMT
Processo: 1004958-64.2018.8.11.0045
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004958-64.2018.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODOVIVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.765.131/0001-49 (RECORRENTE), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), SHB COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A. - CNPJ: 26.176.436/0035-79 (RECORRENTE), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE DA ROCHA - CPF: 659.755.960-68 (ADVOGADO), SERGIO MASSAO MURAKAMI - CPF: 504.264.359-15 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1004958-64.2018.8.11.0045

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Embargante(s): RODOVIVA TRANSPORTES LTDA

SHB COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A

Embargado(s): SERGIO MASSAO MURAKAMI

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 22.03.2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL –AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE DE CARGA – TRANSPORTADOR AUTÔNOMO SUBCONTRATADO – DEMORA NO DESCARREGAMENTO – PLEITO DE ESTADIAS E DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – TESE DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO – VOTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretendem as promovidas, ora Embargantes, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso que interpôs e mantiveram a sentença que julgou procedente a pretensão inicial e as condenou ao pagamento das horas excedentes para descarregamento, além de indenização moral:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na reclamação cível proposta por
SERGIO MASSAO MURAKAMI
em desfavor de
RODAVIVA TRANSPORTES LTDA. e SHB COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A.
, para:
(i) CONDENAR
as requeridas ao pagamento de lucros cessantes em relação ao tempo em que os dois veículos ficaram aguardando o descarregamento, ou seja, 32 horas e 42 horas, respectivamente, descontadas as 5 horas previstas em lei. Para o cálculo do valor devido, deverá ser observado o parâmetro de referência o valor de R$ 1,38 por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas de cada caminhão e pelo tempo de estadia; e
(ii) CONDENAR
as requerias ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) a.m., conforme norma do art. 405, do Código Civil a contar da citação, por se tratar de ilícito decorrente de responsabilidade contratual (STJ - AgInt no AREsp 1264303/MS, Min. SÉRGIO KUKINA, DJ 07.06.2018). Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, e 490 do Código de Processo Civil.

Sustentaram a necessidade de concessão de efeito suspensivo e a alegou que há omissão porque não fora apreciada a tese de inexistência de dano moral.

Alegaram que o dano moral arbitrado não poderá prevalecer aos olhos desta Justa Turma Recursal, tendo em vista que, a falha na prestação dos serviços (atraso no descarregamento) não pode ser objeto de indenização por danos morais uma vez que, para esta situação, já exista a indenização por estadias prevista em Lei.

Requereram o acolhimento dos embargos declaratórios para excluir a indenização em favor daquela autora ou reduzir seu valor.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, restando devidamente fundamentada a falha na prestação do serviço e o dano moral suportado pela parte promovente, conforme trecho da sentença que cito:

Isto posto, é devida a indenização pleiteada. Entretanto, o valor deverá ser apurado na fase de execução, ressalvando-se que o cálculo da indenização deverá ter por parâmetro o valor de R$ 1,38 por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas de cada caminhão e pelo tempo de estadia.

Os danos morais são devidos não apenas pela falha na prestação do serviço; mas também pelo fato do tempo de espera que permaneceu para o descarregamento dos veículos. Essa espera sem dúvidas foi motivo de angústia e aflição causada ao motorista, além de inquietação psicológica em decorrência da perda de outros compromissos e da perda de trabalho pelo tempo que ficou aguardando o descarregamento dos veículos.

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso e, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixo o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que não mostra ínfimo e também não é capaz de causar enriquecimento indevido da parte autora, além de proporcionar temor às requeridas para não tais fatos não se repitam.

Outrossim, no voto proferido por esta magistrada, seguido à unanimidade, ao contrário do alegado, houve manifestação expressa acerca da indenização por dano moral:

Portanto, o pagamento do tempo decorrido para o descarregamento, nos termos da lei, é devido, assim como o dano moral, pois não se pode entender que o longo tempo de espera e todos os percalços suportados por 74 horas representem mero aborrecimento. No que se refere ao valor da indenização, nenhum reparo a fazer, pois fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Portanto, as matérias invocadas foram devidamente apreciadas no voto assim como foram analisadas todas as provas, não havendo a alegada omissão, nem contradição, havendo apenas insurgência contra o que fora decidido, não desafiando a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, a Embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão ou contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022